Tribunal: STF
Processo: Pet 10599
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de petição apresentada pela União com o objetivo de dar seguimento aos que seriam os segundos embargos de declaração no RE 1.346.224-AgR, em razão da determinação da Primeira Turma desta Corte de imediata certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos.



    2. Reitera a requerente o argumento apreciado exaustivamente no RE 1.346.224-AgR, no sentido de que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da repercussão geral, expressamente limitou a aplicação da tese fixada às ações que envolvessem medicamentos padronizados. Nessa linha, defende que deve incidir à hipótese o Tema 1234 da repercussão geral, recentemente adicionado à referida sistemática. Pleiteia o desarquivamento da reclamação e apreciação dos respectivos embargos.



    3. É o relatório. Decido.



    4. O pedido não pode prosperar. O RE 1.346.224 foi provido por decisão da minha lavra em 04.04.2022. Os respectivos agravos internos foram desprovidos pela Primeira Turma em Sessão Virtual encerrada em 27.05.2022. Os embargos de declaração da União foram opostos em 17.06.2022, com reiteração das alegações deduzidas no agravo interno. Em 22.06.2022, determinei a inclusão do recurso na pauta de julgamento da Primeira Turma. A sessão virtual na qual foram rejeitados os embargos de declaração, com determinação de certificação de trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, ocorreu entre 05 e 15.08.2022. Por outro lado, a divulgação do resultado da sessão do Plenário Virtual que analisou a repercussão geral no RE 1.366.243 somente ocorreu no dia 09.09.2022, com publicação do respectivo acórdão em 13.09.2022.



    5. Como se vê, desde 27.05.2022, a questão tornou-se preclusa no RE 1.366.243, dada a manifesta inviabilidade dos embargos de declaração opostos em 17.06.2022.



    6. Nessa linha, não se mostra viável o afastamento do trânsito em julgado para apreciação de novos embargos de declaração.



    7. Diante do exposto, nego seguimento à petição. 



    Publique-se.



          Brasília, 10 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator